Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747647-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDRE RODRIGUES MATOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo André Rodrigues Matos contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de expedição e mandado de busca e apreensão de veículo formulado pelo agravado (id 251732544 dos autos originários). O agravante relata que as partes firmaram acordo de quitação em 3.9.2025 e o valor foi devidamente pago, o que demonstra a má-fé processual do agravado. Sustenta que o agravado não informou o acordo para quitação da dívida, bem como não deu baixa no gravame para retirar as restrições do veículo. Defende a existência de perigo de dano porquanto a busca e apreensão do veículo é iminente. Acrescenta que esse veículo trata-se de um meio de subsistência e locomoção. Argumenta que o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) descaracteriza a mora ou a afasta como fundamento para a medida liminar. Registra que a mora foi novada ou extinta pelo acordo e pagamento subsequente em 3.9.2025. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para revogar o mandado de busca e apreensão expedido. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada, bem como a condenação do agravado nas penas previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. O preparo foi recolhido (id 78105733). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar se o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo do agravante é indevido. O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969.[1] A mora decorre do simples inadimplemento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). O agravado propôs ação de busca e apreensão contra o agravante em razão do inadimplemento do contrato de financiamento pactuado pelas partes. Requereu a expedição liminar do mandado de busca e apreensão do veículo Fiat Fiorino de placa QCZ0D34. Os autos estão instruídos com o contrato celebrado pelas partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária, extrato demonstrativo de débitos do agravante no montante de R$ 81.610,93 (oitenta e um mil seiscentos e dez reais e noventa e três centavos), a comunicação e a inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (id 231879370, 231879372, 231879371 e 231879375 dos autos originários). Entendo que os requisitos para a busca e apreensão liminar do veículo estão configuradas no caso concreto. O agravante alega que realizou acordo de quitação da dívida com o agravado e procedeu ao pagamento do débito em 3.9.2025. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados. O agravante juntou conversa em aplicativo de mensagens WhatsApp, boleto identificado com o nome do agravado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o comprovante de pagamento respectivo (id 77876723, 77876725 e 77876729 dos autos originários). Não é possível, no entanto, aferir de forma idônea que as mensagens foram trocadas com o agravado ou seu representante, bem como que a conversa trata-se do contrato de financiamento pactuado pelas partes objeto da ação originária. As matérias relativas à existência de acordo e purgação da mora devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de comprovação da purgação da mora neste momento processual afasta a alegação de má-fé processual do agravante, bem como eventual aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).